Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-49.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001811-49.2021.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOSE ANTONIO MARTINS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que o serviço foi regularmente contratado e utilizado, condenando a parte autora, ora apelante, em multa por litigância de má-fé. Mérito. A Apelante alega que foi surpreendida com negativação de seu nome por débito que reputa desconhecer. É cediço que, nas hipóteses em que a parte vem a juízo alegando o desconhecimento de débito que lhe é exigido, o ônus da prova recai sobre o réu, tendo em vista que é excessivamente difícil imputar à parte autora a obrigação de fazer prova negativa (de que não contraiu a dívida). Sucedeu que, na espécie, a ora recorrida desincumbiu-se desse ônus a contento, tendo demonstrado que a parte apelante, de fato, realizou a contratação do cartão de crédito, para isso tendo juntado aos autos proposta de adesão assinada pela apelante, documento pessoal e
faturas, inclusive retratando pagamento ocorrido, demonstrando que o serviço foi amplamente utilizado.
Tendo em vista que a apelada se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a existência válida da contratação, a inscrição do nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito se revela simples exercício regular de um direito, não podendo haver, assim, o cancelamento de tais inscrições e tampouco a condenação em indenizar por danos morais. Lado outro, merece provimento o pleito da recorrente no sentido de afastar a pena de multa por litigância de má-fé, uma vez que não se verifica, na presente demanda, a adoção dolosa ou ardilosa de qualquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, tendo, a apelante, tão somente exercido licitamente sua faculdade de vir a juízo questionar débito que julga desconhecer.
Litigância de má-fé não configurada. Exercício do direito de ação.
Apelo parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001811-49.2021.8.05.0213
,
em que figuram como apelante

MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
e, como apelado,
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.